Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701670-47.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE DE ALMEIDA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que junte os embargos de declaração (ID 26939703). Brasília-DF, 2 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES